Tribunal: TJPA
Processo: 0800248-20.2022.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800248-20.2022.8.14.0058

APELANTE: GABRIEL RODRIGUES DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800248-20.2022.8.14.0058

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Senador Porfírio/PA

APELANTE: GABRIEL RODRIGUES DE ARAÚJO (Adv. Victor Monteiro da Silva – OAB/PA 29.683)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DESCARTE DE OBJETO. PROVA LÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO PARA SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por GABRIEL RODRIGUES DE ARAÚJO contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 825 dias-multa, em razão de ter sido flagrado com 55 porções de crack (26,200g), prontas para comercialização, além de dinheiro fracionado, após abordagem policial motivada por denúncia e comportamento suspeito, consistente em tentativa de fuga e descarte de objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova por ausência de fundada suspeita na abordagem policial; (ii) estabelecer se há prova suficiente de materialidade e autoria delitiva; (iii) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iv) avaliar a adequação da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A abordagem policial é legítima quando fundada em elementos concretos, como denúncia prévia aliada ao comportamento suspeito do agente, incluindo nervosismo, tentativa de fuga e descarte de objeto.

4.

A apreensão da droga não decorre de busca pessoal, mas da recuperação de objeto voluntariamente descartado pelo acusado em local público, afastando a alegação de ilicitude da prova.

5.

A materialidade delitiva é comprovada por laudo toxicológico que atesta a natureza da substância apreendida (crack) e sua quantidade, fracionada em porções típicas de comercialização.

6.

A autoria é demonstrada por depoimentos firmes e coerentes de policiais, corroborados pelas circunstâncias do flagrante e ausência de elementos que indiquem má-fé dos agentes.

7.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica quando evidenciado o não cumprimento dos requisitos legais, notadamente pela existência de condenação definitiva por fato anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior ao fato em julgamento, sendo apta a configurar maus antecedentes. Precedentes do STJ e STF.

8.

A exasperação da pena-base deve observar proporcionalidade, sendo adequada a utilização de fração de 1/8 sobre o intervalo abstrato da pena para uma única circunstância judicial desfavorável (natureza e quantidade da droga).

9.

Ausente reincidência e fixada pena inferior a 8 anos, impõe-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena de GABRIEL RODRIGUES DE ARAÚJO para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal do TJEPA, à unanimidade, em
conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento para redimensionar a pena de GABRIEL RODRIGUES DE ARAÚJO para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GABRIEL RODRIGUES DE ARAÚJO, inconformado com a sentença do MMº Juízo da Vara Única da Comarca de Senador Porfírio/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias-multa.

Em razões recursais, preliminarmente, sustentou o apelante a nulidade das provas obtidas mediante abordagem policial, ao argumento de ausência de fundada suspeita apta a legitimar a revista pessoal; no mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria delitiva, e, subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), bem como a redução da pena-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação, com a manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso interposto.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia:

"(...) No dia 28.07.2022, por volta das 17H00min a polícia civil recebeu uma denúncia, informando que o denunciado estava comercializando substâncias entorpecentes, em um campo de futebol. Ato contínuo, ao empreender diligências, não foi possível chegar a tempo no local apontado, mas o informante repassou aos policiais que o denunciado estava vestido em uma camisa vermelha e estava trafegando em uma motocicleta Honda Titan. Ao realizar rondas, próximo a residência do investigado, visualizaram o mesmo sentado na motocicleta conversando com vizinhos, e ao realizar a abordagem o mesmo tentou fugir do local, arremessando a sua carteira em direção a um terreno abandonado. O denunciado não colaborou abordagem, sempre demonstrando resistência, onde os policiais utilizaram de força para poder, algemá-lo e conduzi-lo a Delegacia de Polícia. Extrai-se dos autos que o Policial Smith, entrou no terreno e recuperou a carteira que o denunciado havia arremessado, e na mesma continha vários papelotes com aparência de "Crack", cerca de 55 embalagens, pronta para ser comercializada, e ainda a quantia de R$ 133,00 (cento e trinta e três) reais em notas trocadas (...)"

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Única da Comarca de Senador Porfírio condenou GABRIEL RODRIGUES DE ARAÚJO pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, cominando-lhe a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias-multa.

Inconformada, a Defesa recorreu.

II – DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Da Nulidade da Busca Pessoal

Em sede preliminar, a defesa sustenta a nulidade das provas colhidas mediante a abordagem policial, ao argumento de que não havia fundada suspeita a autorizar a revista pessoal do apelante, tendo os policiais civis atuado exclusivamente com base em denúncia anônima, sem que qualquer elemento concreto e objetivo complementasse a suspeição inicial.

A alegação, contudo, não merece acolhimento.

Inicialmente, importa registrar que os arts. 240, §2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, condicionam a licitude da busca pessoal à existência de fundada suspeita de que o indivíduo oculte consigo arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito.

A norma processual, como reiteradamente assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, exige que a suspeita seja concreta, objetiva e descrita com a maior precisão possível, vedando-se as chamadas buscas exploratórias, baseadas em mera intuição policial ou em informações anônimas isoladas.

Entretanto, no caso dos autos, a abordagem não se fundou exclusivamente em denúncia anônima.

A narrativa policial, ratificada de forma uníssona e coesa em juízo, demonstra que, após diligências realizadas no local indicado pela denúncia, os policiais civis se deslocaram para as imediações da residência do apelante, onde aguardaram sua chegada. Ao avistar a guarnição policial, o apelante demonstrou nervosismo excessivo e tentou livrar-se de uma carteira arremessando-a no matagal adjacente à sua residência, para, na sequência, tentar fugir dos policiais.

Dois aspectos jurídicos são fundamentais para a resolução da questão. O primeiro é que a suspeita que legitimou a abordagem não era abstrata: os policiais já dispunham de informação quanto ao indivíduo, à localização e à descrição física e de vestuário — todos confirmados no momento do encontro. O segundo — e decisivo — é que a apreensão das drogas não decorreu de revista pessoal. A substância entorpecente foi encontrada no interior da carteira que os policiais visualizaram o próprio apelante descartar em um matagal, ao avistar os policiais. Quando o objeto foi arremessado, o apelante deixou de detê-lo sobre sua pessoa, razão pela qual sua recuperação pelos agentes públicos no terreno adjacente não constitui busca pessoal propriamente dita.

Nesse exato sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça ao analisar hipótese análoga, conforme se extrai do seguinte precedente, que guarda identidade fática com o caso dos autos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. TRANCAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. (...) 2. No caso, além das informações anônimas recebidas pelos policiais a respeito da traficância no local onde estava o paciente, os agentes públicos ressaltaram que ele demonstrou nervosismo e dispensou uma sacola no chão quando avistou a guarnição.
Com efeito, o ato de dispensar uma sacola na rua ao notar a aproximação da guarnição, somado ao nervosismo demonstrado e à denúncia anônima pretérita de que o acusado estava praticando o crime de tráfico de drogas no local, indica a existência de fundada suspeita de que o recipiente contivesse substâncias entorpecentes e de que o réu estivesse na posse de mais objetos relacionados ao crime. 3. Cabe frisar, aliás, que a apreensão das drogas não decorreu da revista pessoal do paciente, porquanto a sacola com tais objetos haviam sido por ele dispensada em via pública anteriormente, de modo que não estava mais junto ao seu corpo
. 4. Ordem denegada. (HC n. 742.815/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

A situação vertente é essencialmente idêntica à apreciada pelo STJ: a denúncia anônima desencadeou as diligências, mas foi a conduta do próprio apelante — o nervosismo, a tentativa de fuga e o descarte intencional da carteira ao avistar os policiais — que configurou a fundada suspeita concreta e objetiva exigida pelo art. 244 do CPP.

Ademais, reitera-se que a droga não foi encontrada sobre o corpo do apelante, mas no interior de objeto por ele voluntariamente descartado em local público.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da prova.

III – DO MÉRITO RECURSAL

Do Pedido de Absolvição

No mérito, a defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade delitiva, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O pedido não comporta acolhimento.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está cabalmente demonstrada pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.06.000115-QUI, efetuado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves do Polo Altamira/PA, que atestou tratar-se de 55 (cinquenta e cinco) unidades de material petrificado de coloração amarela, correspondentes a cocaína na forma de crack, totalizando 26,200g (vinte e seis gramas e duzentos miligramas), perfeitamente embaladas em pequenas porções, 35 (trinta e cinco) em plástico cinza e 20 (vinte) em plástico verde, prontas para a comercialização, além da quantia em dinheiro fracionada de R$ 133,00 (cento e trinta e três reais) encontrada em poder do apelante.

O fracionamento da droga em 55 (cinquenta e cinco) embalagens individuais e a presença de dinheiro trocado evidenciam, de forma inequívoca, que a destinação da substância não era para uso pessoal, mas sim para a comercialização.

Vale recordar que o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 constitui tipo penal de ação múltipla e de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua consumação, a prática de qualquer das condutas nele previstas, sem que se exija a flagrância do ato de mercancia.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é sólido e convergente. Os policiais civis SMITH VELOSO LEITE e DIEGO MARSON prestaram depoimentos harmônicos e coesos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, narrando de forma pormenorizada como se deu a abordagem: ao avistar a viatura policial, o apelante demonstrou nervosismo excessivo, tomou a carteira de sua mão, tentou empreender fuga e arremessou o objeto em área de mata adjacente à sua residência. Recuperada a carteira, foram encontradas as drogas fracionadas em seu interior, além do numerário.

As versões apresentadas pelos agentes são congruentes entre si e com os elementos materiais colhidos nos autos, não havendo qualquer indício de que tenham agido com o propósito de prejudicar o apelante.

É assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o testemunho de agentes policiais constitui prova idônea e apta a fundamentar condenação, quando submetido ao crivo do contraditório e não maculado por interesses particulares demonstráveis.

Com efeito, não se pode presumir que agentes no exercício regular do poder de polícia atuem com o propósito exclusivo de incriminar inocentes, sendo indispensável prova concreta de irregularidade na sua atuação — ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

A única testemunha arrolada pela defesa foi KATIA FERREIRA DE SOUSA, cunhada do apelante, ouvida na condição de informante. Sua oitiva, contudo, não logrou abalar o conjunto probatório produzido pela acusação, sendo possível identificar contradições relevantes em seu relato: em determinado momento afirmou que o apelante não portava carteira; em seguida, sustentou que acreditava que o objeto continha documentos pessoais do réu; por fim, descreveu a carteira do apelante como possuidora de bordas avermelhadas — sem, todavia, reconhecer o objeto apreendido quando a ele confrontada. Tais inconsistências comprometem a credibilidade do depoimento, sobretudo quando contrapostas ao testemunho firme e harmônico dos policiais.

O apelante, em seu interrogatório judicial, negou a autoria, alegando que a carteira não lhe pertencia e que estava sendo perseguido injustamente pelos policiais.

Tal versão, contudo, é inverossímil e não encontra amparo em nenhum elemento objetivo dos autos. O apelante sequer indicou qualquer motivação plausível que levasse os agentes a imputar-lhe falsamente a propriedade das drogas, o que reforça a incredibilidade de suas declarações.

Rejeito, portanto, o pedido de absolvição.

Do Reconhecimento do Tráfico Privilegiado (Art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06)

A defesa requer, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, conhecida como tráfico privilegiado, ao argumento de que o apelante seria tecnicamente primário, uma vez que as condenações anteriores ainda se encontravam em grau de recurso ao tempo da sentença.

O pleito não merece prosperar.

O benefício do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos de natureza subjetiva: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas e não integração a organização criminosa. A falta de qualquer um deles afasta a incidência da benesse, conforme jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores.

No caso concreto, os elementos dos autos revelam, com segurança, que o apelante não preenche o requisito atinente à não dedicação às atividades criminosas. O próprio magistrado de piso identificou que o apelante responde a outros procedimentos pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas e, conforme informado pelo policial SMITH VELOSO LEITE em seu depoimento judicial, o apelante já havia sido preso outras duas vezes por tráfico de drogas na comarca de Senador Porfírio. Ademais, consta nos autos certidão de antecedentes indicando que o apelante possui, ao menos, condenação transitada em julgado (Proc. n.º 0800111-09.2020.8.14.0058) pela prática do crime de mesma natureza.

Cumpre precisar, ainda, o fundamento jurídico que sustenta o afastamento da benesse no presente caso. Conforme se extrai da consulta ao sistema PJe, a ação penal n.º 0800111-09.2020.8.14.0058 apurou fato delitivo ocorrido em 29/11/2020 — portanto anterior à data dos fatos objeto deste processo (28/07/2022) —, tendo a respectiva condenação transitado em julgado em 12/12/2023, ou seja, no curso desta ação penal.

Essa circunstância é juridicamente relevante e afasta qualquer argumento fundado na Súmula 444/STJ, pois não se cogita, aqui, de ações penais em andamento sem condenação definitiva, mas de condenação irrecorrível por fato anterior, a qual configura maus antecedentes e obsta a aplicação da minorante do §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que condenações definitivas por fatos anteriores ao crime objeto da ação penal em curso, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido durante o andamento do processo, configuram maus antecedentes e constituem óbice suficiente, por si sós, à aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal.
2. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, é lícita a fixação de regime inicial imediatamente mais gravoso do que aquele previsto nas alíneas b e c do §2º do art. 33 do Código Penal. 3. No caso, a basal foi fixada acima do mínimo legal e a pena definitiva atingiu o montante de 5 anos de reclusão, o que autoriza a fixação do regime inicial fechado. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 783764 MG 2022/0358874-0, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6 – Sexta Turma, julgado em 08/05/2023, DJe 11/05/2023).

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS.
CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES.
1.
É válida a valoração, como maus antecedentes, de condenação por fato anterior cujo trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da ação penal
. 2. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 3. Agravo interno desprovido. (STF – HC: 228592 PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 22/08/2023, DJe 28/09/2023).

A situação dos autos se enquadra com precisão no suporte fático delineado pelos precedentes transcritos: há condenação definitiva por fato anterior (29/11/2020), com trânsito em julgado superveniente ao início desta ação penal (12/12/2023), circunstância que, a despeito de não configurar tecnicamente a agravante da reincidência, caracteriza maus antecedentes e, por expressa vedação legal, impede a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

Esse fundamento, por si só, é suficiente e autônomo para afastar o benefício pleiteado, prescindindo-se de maiores digressões acerca da quantidade ou da natureza da droga apreendida.

Rejeito, portanto, o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado.

Da Dosimetria da Pena — Pena-Base

Por fim, a defesa postula a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que a exasperação promovida pelo juízo sentenciante não encontraria amparo em fundamentação concreta e idônea, tendo o magistrado baseado a elevação da pena exclusivamente em circunstância inerente ao tipo penal.

Tal pleito merece parcial provimento
, devendo ser redimensionada a pena, mas não o mínimo como pleiteado.

Mostra-se necessária, para a análise do pedido, a transcrição do cálculo dosimétrico elaborado pelo magistrado a quo:

"A culpabilidade deve ser entendida como o grau de reprovação que pode ser atribuído à conduta do acusado e a exigibilidade de conduta diversa. No caso em análise, tenho que o réu agiu com culpabilidade em grau normal ao tipo penal; Antecedentes: embora haja informações de que o réu possui 2 (duas) condenações criminais, ambas ainda se encontram em grau de recurso, não podendo ser consideradas em seu desfavor, nesta fase, sendo considerado como tecnicamente primário (Súmula 444 do STJ); Conduta social e personalidade: Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da conduta social e personalidade do réu, não podendo ser desabonadas; As circunstâncias: Inexistem circunstâncias peculiares a serem levadas em consideração; As consequências do crime foram normais à espécie; O motivo do crime: são ínsitos ao tipo penal, não merecendo valoração especial; O comportamento da vítima não há de ser valorado por se tratar da coletividade (crime vago), sujeito passivo primário, que em nada contribui para o delito. A natureza e a quantidade da substância ou do produto: devem ser consideradas de forma desfavorável, considerando o elevado poder de dependência que a "Cocaína" na forma de "crack" possui, representando grave risco à saúde pública, além do fato de terem sido encontradas em grande quantidade, apresentando-se no total de 55 porções de "CRACK", pesando o total de 26,200g (vinte e seis gramas e duzentos miligramas). No caso dos autos, a natureza e quantidade da droga são fundamentos aptos a justificar a elevação da pena-base, em consonância com o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, que dispõe acerca da preponderância da natureza dos estupefacientes apreendidos sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal. (...) fixando a pena-base no patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias-multa."

Examinando a dosimetria, constato que a sentença recorrida exasperou a pena-base pelo fundamento da natureza e da quantidade da substância entorpecente apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/06. Os demais vetores do art. 59 do Código Penal foram reconhecidos expressamente como neutros ou favoráveis ao apelante, o que não suscita controvérsia nesta sede recursal.

Merece, contudo, parcial reforma o quantum da exasperação.

A natureza da droga — cocaína na modalidade crack, substância de elevadíssimo potencial de dependência e grave lesividade social — e a quantidade apreendida — 26,200g (vinte e seis gramas e duzentos miligramas), distribuídos em 55 (cinquenta e cinco) porções individuais perfeitamente embaladas para a comercialização imediata — constituem, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, um vetor único e indissociável de valoração negativa, a ser considerado como circunstância judicial singular na primeira fase da dosimetria.

Tratando-se, pois, de uma única circunstância judicial desfavorável, a exasperação da pena-base deve ser mensurada com observância da proporcionalidade.

Adota-se, como critério de quantificação, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena cominada ao delito. A pena-base abstratamente prevista para o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06) situa-se entre 5 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão, perfazendo um intervalo de 10 (dez) anos, ou 120 (cento e vinte) meses. A fração de 1/8 sobre esse intervalo corresponde a 15 (quinze) meses, equivalentes a 1 (um) ano e 3 (três) meses. Somado ao mínimo legal, chega-se à pena-base de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão. No tocante à pena de multa, o mesmo critério leva a um acréscimo de 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa sobre o piso de 500 (quinhentos), totalizando 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes a considerar, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase, torno a reprimenda definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

No que respeita ao regime inicial de cumprimento de pena, impõe-se a sua modificação para o semiaberto.

Como extensamente fundamentado na seção anterior, a condenação anterior ostentada pelo apelante (Proc. n.º 0800111-09.2020.8.14.0058), conquanto configure maus antecedentes e impeça a aplicação do tráfico privilegiado, não configura a agravante da reincidência, porquanto o fato ali apurado ser anterior ao crime objeto deste processo, o trânsito em julgado respectivo ocorreu no curso desta ação penal — após a data dos fatos —, não preenchendo, portanto, o pressuposto temporal exigido pelo art. 63 do Código Penal para a caracterização da recidiva.

Ausente a reincidência e sendo a pena definitiva fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses, inferior a 08 (oito) anos de reclusão, não há fundamento idôneo para a imposição do regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, que impõe o regime semiaberto quando a pena privativa de liberdade for superior a 04 (quatro) anos e não exceder a 08 (oito) anos, e o condenado não for reincidente.

Inviável, de igual modo, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, dado que a reprimenda definitiva supera o limite de 04 (quatro) anos previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

Assim, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena-base e fixar o regime inicial semiaberto.

IV – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena de GABRIEL RODRIGUES DE ARAÚJO para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, e fixar o regime inicial semiaberto para o seu cumprimento
, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 19/05/2026